Tribunal: TJMT
Processo: 1009921-51.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009921-51.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), KISLEU GONCALVES FERREIRA - CPF: 804.828.991-15 (ADVOGADO), VANES CLEMENTE DOS SANTOS - CPF: 981.010.801-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – PROCEDENTE – PENSÃO MENSAL – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – MERO INCONFORMISMO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Na hipótese, afigura-se possível o manejo da ação rescisória, visto que o Acórdão, ao excluir o pagamento da pensão mensal ao autor por concluir que havia conflito com o benefício previdenciário já percebido, violou a norma jurídica estabelecida no artigo 950 do Código Civil, conforme estabelece o art. 966, V, do CPC.

3. Não havendo vícios no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez que a parte embargante apenas pretende a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara, que julgou procedente a ação rescisória interposta por
VANES CLEMENTE DOS SANTOS
, desconstituindo no acórdão atacado a exclusão do pagamento da pensão mensal ao autor, que fora estabelecida em sentença com base no art. 950 do CC, ante a inexistência de conflito com o benefício previdenciário. Condenando, ainda, o requerido ao pagamento de honorários em 10% do valor da condenação (art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil).

A parte embargante sustenta que o julgado contém vício de omissão, uma vez que não cabe ação rescisória em virtude da incidência do Tema nº 136 do Supremo Tribunal Federal, o qual preleciona que, “
não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.”

Enfatiza que “
a revisão de julgado por alteração de entendimento jurisprudencial não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 966 do CPC, já que não há violação manifesta de norma jurídica, principalmente por ter sido proferido em atenção ao que determinava o Superior Tribunal de Justiça à época.”

Ainda, menciona que o teor da Súmula nº 343 do STF, também ensejou a contradição do acórdão impugnado, pois dispõe que “
não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Pautado nesses argumentos, através destes embargos visa o prequestionamento do artigo 489, § 1º, incisos IV e VI; artigo 966, inciso V; e artigo 1.022, inciso II, todos do CPC. Da mesma forma, requer-se a análise pontual da aplicação dos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, da coisa julgada, e da violação do Tema nº 136 do STF, Súmula nº 343 do STF e dos entendimentos do STJ exarados nos acórdãos: AgInt nos EAREsp n. 1.289.725/RS; AgInt no AREsp n. 1.929.751/RJ; AgInt nos EAREsp n. 1.727.859/RS; e EREsp n. 1.508.018/RS.

Requer ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para serem sanadas a omissão e a contradição quanto à incidência do Tema nº 136 e a Súmula nº 343 do STF, mantendo-se incólume o acórdão da ação indenizatória que não concedeu a pensão vitalícia ao embargado, visto que este foi proferido de acordo com a jurisprudência pátria da época de seu julgamento.

Instada a manifestar-se, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Em relação aos embargos de declaração o artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Parágrafo único. Considera-se omissão a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, tendo função específica de corrigir erros, suprir omissões, eliminar contradições e aclarar obscuridade eventualmente existente na decisão embargada.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não há omissão e ou contradição a ser suprida, na decisão hostilizada.

A Turma julgadora, à unanimidade, julgou procedente a ação rescisória, desconstituindo no acórdão atacado a exclusão do pagamento da pensão mensal, que fora estabelecida em sentença com base no art. 950 do CC, que assim restou ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA - MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL – CONSTATADA – PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PENSÃO MENSAL DO ART. 950 CC – NATUREZAS DISTINTAS – POSSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE.

O artigo 950 do CC estabelece que se da ofensa à saúde, resultar defeito em que o ofendido não puder mais exercer o seu trabalho ou profissão ou ainda se resultar em diminuição da sua capacidade laboral, a indenização – já prevista no artigo 949 do CC – incluirá também uma pensão correspondente à importância do seu trabalho ou da depreciação sofrida.

De modo que, a pensão mensal se trata na verdade de reparação do dano sofrido, que em nada se confunde com o benefício previdenciário, tendo em vista que este segundo – o benefício previdenciário – é apenas resultado do vínculo de contribuições previdenciárias do segurado.” (Sic.)

Além do mais, embora o embargante defenda que não é cabível ação rescisória no presente caso, vejamos que o acórdão se posicionou sobre tal fato ao afirmar que “
em consonância com a Súmula 514 do Supremo Tribunal Federal, se admite ação rescisória contra a decisão transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos.”

Noutro turno, também ficou esclarecido que “
houve manifesta violação da norma jurídica, conforme estabelece o art. 966, V, do CPC, considerando que o Acórdão, ao excluir o pagamento da pensão mensal ao autor por concluir que havia conflito com o benefício previdenciário já percebido, violou a norma jurídica estabelecida no artigo 950 do Código Civil.”

Importante frisar, que os argumentos trazidos pelo embargante de que não é possível
a revisão de julgado proferido em atenção ao que determinava o Superior Tribunal de Justiça à época, razão não lhe assiste. Explico o por quê:

Podemos notar que a sessão de julgamento do acórdão rescindendo aconteceu em fevereiro de 2021, todavia, nessa época já havia entendimento acerca da possibilidade da cumulação do pagamento de pensão mensal que em nada se confunde com o benefício previdenciário.

Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL. VALOR. 1- Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (CF, art. 37, §6º).
2- Provada a incapacidade para exercício de atividade laborativa da vítima de acidente de trânsito, devida pensão vitalícia, no valor do salário que ela recebia à época do acidente (CC, art. 950). 3- Porque tem natureza diversa, benefício previdenciário recebido pelo segurado não compensa com pensão civil por ato ilícito
. (...). (RE 662582 AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.04.2012). -

Destaquei.

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. DOENÇA OCUPACIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. CUMULAÇÃO COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. (...)
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é permitida a cumulação do pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trabalho ou de doença ocupacional com o recebimento pelo empregado de benefício previdenciário
. Isso em razão de referidas parcelas derivarem de fatos geradores distintos. Precedentes. (...). (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
- Destaquei.

Bem como do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PENSÃO MENSAL. ART. 950 DO CC. NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro é assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum.
A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes." (AgRg no REsp 1.388.266/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 16/5/2016) (AgInt no REsp 1.214.848/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 23/2/2017) 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1499108/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).
- Destaquei.

Com isso, denota-se o nítido interesse do embargante em que sejam reexaminados os termos do acórdão embargado, o que não se admite pela via dos presentes embargos de declaração.

À proposito, esta questão já foi exaustivamente discutida neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)."
Destaquei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(
TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).
– Destaquei

Logo, não há que se falar em modificação da decisão combatida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção, como no caso em apreço.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023